Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSENTE LITÍGIO E RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTENDIMENTO DO STJ. CONDENAÇÃO AFASTADA.
1. A ação de interdição/curatela configura procedimento de jurisdição voluntária na qual, em princípio, não há lide, tampouco sucumbência.
2. Conforme entendimento do STJ, “em procedimento de jurisdição voluntária, a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.127.767/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024.)
3. Ante o entendimento perfilhado pelo STJ no sentido de limitar a fixação de honorários apenas aos casos em que houver resistência à pretensão, não se mostra viável manter a condenação da requerida em honorários sucumbenciais, devendo-se observar, como já visto, o manifesto caráter de jurisdição voluntária da demanda.
4. Apelação conhecida e provida.